Tribunal: TJDFT
Processo: 0742254-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742254-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCAN MEDICINA VETERINARIA DIAGNOSTICA LTDA AGRAVADO: VETERINARIA AMIGO FIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por SCAN MEDICINA VETERINARIA DIAGNOSTICA LTDA contra a decisão proferida na ação monitória movida em desfavor de VETERINÁRIA AMIGO FIEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, que determinou a emenda à inicial no sentido de que a autora comprovasse a realização do serviço. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que instruiu o feito monitório com a nota fiscal e o protesto, o que basta para instruir o pedido, não se exigindo o aceite ou a comprovação do serviço. Requer, à vista da presença dos requisitos legais, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até julgamento final do recurso. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, ainda no exame dos pressupostos de admissibilidade, constata-se que o presente agravo não admite conhecimento. Pretende a agravante a concessão da tutela recursal para suspensão da determinação de emenda à inicial, a qual foi tomada como decisão agravada. Ocorre que as hipóteses previstas para a interposição do agravo de instrumento estão elencadas no art. 1.015 do CPC, de onde não se extrai a previsão da decisão que determina a emenda à inicial como passível de agravo de instrumento. Ainda que se considere o arrefecimento da referida regra para abarcar outras hipóteses de cabimento definidas pelo STJ por ocasião do julgamento do RE 1.704.520, julgado sob o rito dos repetitivos (taxatividade mitigada), por certo a determinação de emenda não se inclui nesse grupo. Mantenho a linha de entendimento por mim adotado em feito desta natureza, por isso, trago à colação o precedente infra de minha relatoria, acolhido de forma unânime por esta e. Turma in verbis: COBRANÇA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRÉVIA MONITÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO DE EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. A cobrança do débito de cartão de crédito não tem executividade e carece de prévio procedimento monitório. 2. O STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), no rito dos repetitivos, decidiu que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A decisão de emenda à inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, devendo eventual impugnação ocorrer em preliminar de apelação (CPC, 331). 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1799638, 07479320220228070001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, por não se hipótese de cabimento do agravo de instrumento, o recurso encontra óbice na admissibilidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator